Tribunal: TJPA
Processo: 0811242-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811242-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL
. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conforme apontado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo que resta evidenciado nos autos de origem, o quadro clínico do menor e a necessidade de atendimento fora de domicílio. Ademais, não obstante a apresentação de documentos expedidos pelo Município referentes ao pagamento de despesas acerca do TFD, dos meses de março, agosto, setembro e outubro de 2020, entendo que esses não são aptos a comprovar o atendimento do direito pleiteado pela parte agravada.

2.

Isso porque o ofício enviado pela Defensoria Pública em abril de 2021 não obteve resposta do agravante, além disso, a ação foi proposta em julho do corrente ano. Logo, a ação foi ajuizada nove meses após a data do último documento referente a diárias apresentado pela fazenda municipal, desse modo, o município não conseguiu comprovar que nos meses anteriores à propositura da ação, vinha regularmente arcando com as despesas referentes ao Tratamento Fora de Domicílio da criança em questão, razão pela qual não verifico a probabilidade de provimento do recurso.

3.

Ademais, o perigo da demora milita em favor do agravado dada a relevância do quadro clínico da criança.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo MUNICÍPIO DE CAPANEMA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema
,

nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada proposta por ANTONIO CARLOS PIOTROVSKI DA SILVA COIMBRA (representado por sua genitora JOICILENE DO SOCORRO PIOTROVISKI DA SILVA), assistido pela Defensoria Pública.

Em síntese, consta na inicial que o autor é portador de intercorrências respiratórias e complicações de microcefalia, sequela de citomegalovírus congênito, CID 10 Q02 e B25.8, conforme laudo médico. Diante disso, para que tenha um bom desenvolvimento, se faz necessário que haja acompanhamento com diversos médicos especialistas, por isso foi encaminhado para realizar tratamento através do CIIR (Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação), que fica localizado na Rodovia Arthur Bernardes, n. 1000, bairro Barreiro, na cidade de Belém/PA.

Acrescenta que
a genitora do menor se encontra desempregada e sem condições de exercer atividade laboral fora de casa, pois o menor necessita de cuidados especiais 24 horas, devido sua situação, estando evidenciada a necessidade do autor em realizar o acompanhamento sistemicamente com os especialistas, visto que, o que está em jogo é o desenvolvimento da criança.

Assevera que houve solicitação mediante
Ofício n. 75/2021, emitido em 12 de abril de 2021, recebido na Prefeitura dia 19/04/2021, entretanto, até o ajuizamento da ação não teria havido resposta.

Segundo a inicial, o Município disponibiliza Van de TFD que realiza viagens a Belém todas terças e quintas-feiras, porém, a criança não consegue acesso a estas viagens. Acrescenta que a maioria das consultas e retornos da criança são agendadas semanalmente, conseguindo a genitora com ajuda da assistente social do CIIR concentrar os agendamentos para todas as terças, tudo isso no intuito de facilitar o acesso ao transporte. Ademais, o custo apenas de passagem varia de R$ 60,00 (sessenta reais) sendo este valor de táxi, a R$39,00 (trinta e nove reais) sendo este valor de ônibus.

Aduz que o desenvolvimento do menor vem sendo comprometido, pois devido sua patologia é extremamente necessário o acompanhamento com cardiologista pediatra, neuropediatra, fisioterapeuta, fonoaudiólogo entre outros especialista. Portanto, diante da escusa do Município em incluir o menor no transporte semanal, não resta alternativa ao requerente que não seja buscar socorro junto ao Poder Judiciário.

Requer que, em sede de tutela de urgência, seja o ente requerido, o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, condenado a obrigação de fazer consistente na imediata inserção do autor na Programação Semanal de Saída da VAN às terças-feiras. No mérito, julgar procedente a presente ação para ratificar a liminar condenando o Município de Capanema, na obrigação de fazer consistente na imediata inserção do autor Programação Semanal de Saída da VAN às terças-feiras.

O Juízo de 1º Grau
deferiu o pedido liminar
para determinar que o réu insira o autor imediatamente na Programação Semanal de Saída da VAN às terças-feiras, iniciando no dia 20/07/2021 a fim que realize o tratamento indicado ao paciente, devendo comunicar o cumprimento da decisão nos autos.

Em suas razões recursais o agravante aduz que não deixou de atender o menor, ao passo que comprovaria
o recebimento de valores para TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TDF, na forma da legislação pertinente.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Primeiramente, destaco previsão contida no art.
196
da
Constituição Federal
, que estabelece:

“
[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Portanto, resta inconteste o dever do Poder Público, representado pelas três esferas de governo, em garantir, às suas expensas, o Tratamento Fora de Domicílio – TFD, considerando que em todo o Estado do Pará não há a disponibilização do tratamento para a doença apresentada pelo autor.

Em casos tais, a jurisprudência assim se posiciona:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR – TRANSCURSO DA DATA DO AGENDAMENTO DA CONSULTA – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO – NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART.
196
DA
CARTA MAIOR
– MULTA COMINATÓRIA – EXCLUSÃO – EXISTÊNCIA DE MEDIDA MAIS EFICAZ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há que se falar em perda superveniente do interesse processual, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório. O reconhecimento da obrigação estatal quanto ao fornecimento das passagens se faz necessário para fins de subsidiar eventual reparação por danos morais em caso de o descumprimento da decisão ter ocasionado algum prejuízo ao tratamento do Beneficiário ou, até mesmo, piora de seu quadro clínico. É inconteste o dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, de promover atos indispensáveis à concretização do direito à saúde do cidadão. A fixação de multa pecuniária é desnecessária ante a existência de meios coercitivos mais eficazes na consecução da tutela pretendida. (ReeNec 147394/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 21/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
. FORNECIMENTO DE PASSAGENS. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. DIREITO DO ADOLESCENTE GARANTIDO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Apelação Cível Nº 70051698710, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 27/02/2013).”

Especificamente, o Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

De acordo com a Portaria 055/1999, as despesas abrangidas por esse benefício são aquelas relativas a transporte (aéreo, terrestre e fluvial), diárias para alimentação e, quando necessário, pernoite para paciente e acompanhante e outras despesas.

Portanto, inconteste o direito do substituído de receber do Estado (em sentido lato) todo o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, o que inclui o Tratamento Fora de Domicílio –TFD, com o custeio das despesas do paciente e do acompanhante enquanto perdurar a internação, nos termos da Portaria 055/1999, do Ministério da Saúde.

Conforme apontado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo que resta evidenciado nos autos de origem, o quadro clínico do menor e a necessidade de atendimento fora de domicílio. Ademais, não obstante a apresentação de documentos expedidos pelo Município referentes ao pagamento de despesas acerca do TFD, dos meses de março, agosto, setembro e outubro de 2020, entendo que esses não são aptos a comprovar o atendimento do direito pleiteado pela parte agravada.

Isso porque o ofício enviado pela Defensoria Pública em abril de 2021 não obteve resposta do agravante, além disso, a ação foi proposta em julho do corrente ano. Logo, a ação foi ajuizada nove meses após a data do último documento referente a diárias apresentado pela fazenda municipal, desse modo, o município não conseguiu comprovar que nos meses anteriores à propositura da ação, vinha regularmente arcando com as despesas referentes ao Tratamento Fora de Domicílio da criança em questão, razão pela qual não verifico a probabilidade de provimento do recurso.

Ademais, o perigo da demora milita em favor do agravado dada a relevância do quadro clínico da criança.

Nesse sentido, importante destacar trecho do parecer ministerial:

“Inconteste é o direito à saúde, previsto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, competindo ao Estado, em sentido lato, tomar as providências necessárias para amparar os necessitados. Assim, em hipótese de não cumprimento desta obrigação, o particular, nos termos da própria Constituição Federal, possui o inarredável direito de buscar socorro no Poder Judiciário, não podendo nenhuma lesão a qualquer direito ser excluída de sua apreciação, como é o caso.

Logo, na esteira da decisão monocrática da Exma. Sra. Desembargadora Relatora
, que indeferiu o efeito suspensivo em vista de que o Recorrente não foi capaz de comprovar que vem custeando o tratamento fora do domicílio ao Autor/Agravado, entendo, nesse momento, em análise perfunctória e não exauriente, que a decisão do Juízo de piso deve ser mantida, podendo, pois, ser revista a qualquer tempo durante a fase instrutória, quando melhor poderão ser avaliadas as provas, após o devido contraditório.

Ademais, não se justifica a negativa de transporte ao paciente, visto que o Município de Capanema já realiza esse serviço todas as terças e quintas-feiras, levando pacientes para tratamento fora do domicílio, o que não acarretaria acréscimo de despesas aos cofres públicos.”

Sendo assim, devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos lançados acima.

É o voto.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022